Tribunal: TRF3
Processo: 5001598-59.2017.4.03.6119
Classe: a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
ementado com o que segue: “Na r. sentença, a autora/apelante foi condenada ao pagamento de honorários que foram arbitrados no percentual mínimo do inciso I do § 3o do art. 85 do NCPC, isto é, 10% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa. Em sede recursal, com fulcro no § 11 do mesmo art. 85, a verba foi majorada em cinco pontos percentuais, valor que se mostra adequado e suficiente para remunerar de forma digna o trabalho despendido pelos patronos da parte adversa. Não há que se falar em honorários fixados em valor excessivo, vez que a condenação observou o limite estabelecido pelo § 11 do art. 85 do NCPC (20% do valor da causa). Ademais, a simples discordância da parte quanto à verba fixada não faz dela desproporcional ou desarrazoada”.

2. No mais, o

Inteiro teor:
100/151)

5001598-59.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. De fato, foi omisso o acórdão quanto à verba honorária fixada, razão pela qual deve ser complementado com o que segue: “Na r. sentença, a autora/apelante foi condenada ao pagamento de honorários que foram arbitrados no percentual mínimo do inciso I do § 3o do art. 85 do NCPC, isto é, 10% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa. Em sede recursal, com fulcro no § 11 do mesmo art. 85, a verba foi majorada em cinco pontos percentuais, valor que se mostra adequado e suficiente para remunerar de forma digna o trabalho despendido pelos patronos da parte adversa. Não há que se falar em honorários fixados em valor excessivo, vez que a condenação observou o limite estabelecido pelo § 11 do art. 85 do NCPC (20% do valor da causa). Ademais, a simples discordância da parte quanto à verba fixada não faz dela desproporcional ou desarrazoada”.

2. No mais, o acórdão embargado não padece de qualquer das omissões suscitadas pela embargante. O julgado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do CPC/15 - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

4. Ademais, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016).

5. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001598-59.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: INDIA BRAZIL VESTUARIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO - SP367108-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001598-59.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: INDIA BRAZIL VESTUARIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO - SP367108-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIA BRAZIL VESTUARIOS LTDA em face de acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma desta Corte Federal que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno. Referida decisão está assim ementada (ID 90214809):

PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE AUTORIZAVA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO DE MERCADORIAS. CARACTERIZAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 105, XII, DO DECRETO-LEI No 37/66. RECURSO IMPROVIDO.

1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso.

2. A causa tem por objeto a importação das mercadorias registradas na declaração de importação no 14/1151576-7, apreendidas em razão de suspeita de subfaturamento. O fato ensejou a aplicação da pena de perdimento à luz do disposto no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 c/c art. 105, XII, do Decreto-Lei no 37/66 e art. 689, XII e § 4o, do Decreto no 6.759/09.

3. Em situações onde há claramente risco de dano ao erário público, com a intenção de fraudar os procedimentos exigidos para se proceder ao desembaraço aduaneiro e a devida tributação, a falsidade perpetrada permite a aplicação da pena de perdimento.

4. Abrangência do termo "falsa declaração de conteúdo", utilizado nas referidas normas, admite amoldar a presente situação à conduta nela tipificada, sendo incabível, não obstante jurisprudência em contrário, restringir seus termos somente ao caso em que se adultera ou falsifica o próprio documento - ou seja, somente na ocorrência de falsidade material -, até porque a lei não faz distinção entre a falsidade material e a ideológica.

5. Constatado sem rebuços que os preços apresentados na declaração de importação no 14/1151576-7 não refletem a realidade, uma vez que incompatíveis com os preços praticados pelo mercado - seis a sete vezes maiores - não há como deixar de impor o perdimento.

6. Cabe ressaltar que foi possibilitado à autora/agravante apresentar a lista de preços oficiais do exportador. O que se viu, porém, foram cópias de página na internet com o nome da empresa estrangeira. A Administração constatou, ainda, que o site e o nome de domínio foram criados em 29/07/14, ou seja, doze dias após a intimação da autora, o que reforça a conclusão pela ocorrência de fraude.

7. Não há vício no procedimento administrativo diante da ausência do laudo técnico previsto no art. 143, IV, do Decreto-Lei no 37/66 e art. 569 do Decreto no 6.759/09, até porque as referidas normas não impõe à Administração a elaboração de qualquer laudo. Ademais, na singularidade, não há dúvidas quanto à identificação, classificação ou quantificação dos produtos importados, mas discordância da empresa quanto ao valor atribuído aos mesmos pelo Fisco.

8. Agravo interno improvido.

Aduz a embargante que o r. acórdão padece do vício de omissão quanto à alegação de (a) nulidade da decisão monocrática anteriormente proferida, por não se amoldar às hipóteses do art. 932, IV e V, do NCPC; (b) ausência de subfaturamento na operação de importação, uma vez que não há prova de que os preços constantes das faturas comerciais estariam muito abaixo dos valores usualmente praticados, bem como por haver prova robusta e hábil a comprovar o preço pago e negociado junto ao exportado; (c) que a falsidade ideológica ensejaria a aplicação de pena de multa, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Decreto-Lei no 37/66; e (d) necessidade de redução da verba honorária fixada. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “art. 570 do Regimento Aduaneiro; art. 2o, caput, da Lei 9784/99; Art. 5o, incisos LIV e LV e art. 37 da CF; art. 355, incisos I e II, art. 369 e art. 370 do CPC; art. 69 da Lei 9472/97; art. 3o, inciso IV e VIII e art. 55, inciso IV, alíneas a, b e c, da Resolução 242/2000 e art. 146, I e parágrafo único da Lei Geral de Telecomunicação” (ID 90421996).

Manifestação da parte contrária (ID 98259157).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001598-59.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: INDIA BRAZIL VESTUARIOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO - SP367108-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃOErro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De fato, foi omisso o acórdão quanto à verba honorária fixada, razão pela qual deve ser complementado com o que segue:

Na r. sentença, a autora/apelante foi condenada ao pagamento de honorários que foram arbitrados no percentual mínimo do inciso I do § 3o do art. 85 do NCPC, isto é, 10% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa. Em sede recursal, com fulcro no § 11 do mesmo art. 85, a verba foi majorada em cinco pontos percentuais, valor que se mostra adequado e suficiente para remunerar de forma digna o trabalho despendido pelos patronos da parte adversa.

Não há que se falar em honorários fixados em valor excessivo, vez que a condenação observou o limite máximo estabelecido pelo § 11 do art. 85 do NCPC (20% do valor da causa).

Ademais, a simples discordância da parte quanto à verba fixada não faz dela desproporcional ou desarrazoada.

No mais, não há qualquer omissão no acórdão embargado.

O julgado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do CPC/15 - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

Restou expressamente consignado no decisum que a possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorreu no presente caso.

Ressaltou-se, ainda, não haver dúvidas de que os preços apresentados na declaração de importação no 14/1151576-7 não refletem a realidade dos fatos, uma vez que incompatíveis com os preços praticados pelo mercado - seis a sete vezes maiores.

Destacou-se que foi possibilitado à autora apresentar a lista de preços oficiais do exportador. O que se viu, porém, foram meras cópias de página na internet com o nome da empresa estrangeira. A Administração constatou, ainda, que o site e o nome de domínio foram criados em 29/07/14, ou seja, doze dias após a intimação da autora, o que reforça a conclusão pela ocorrência de fraude.

Consignou-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova capaz de afastá-la, o que não ocorreu na singularidade.

Ponderou-se, por fim, que em situações onde há claramente risco de dano ao erário público, com a intenção de fraudar os procedimentos exigidos para se proceder ao desembaraço aduaneiro e a devida tributação, a falsidade perpetrada permite a aplicação da pena de perdimento. Isso porque a abrangência do termo "falsa declaração de conteúdo", utilizado no art. 105, XII, do Decreto-Lei no 37/66 e no art. 689, XII e § 4o, do Decreto no 6.759/09, admite amoldar a presente situação à conduta nela tipificada, sendo incabível, não obstante jurisprudência em contrário, restringir seus termos somente ao caso em que se adultera ou falsifica o próprio documento - ou seja, somente na ocorrência de falsidade material -, até porque a lei não faz distinção entre a falsidade material e a ideológica.

As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Ademais, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016).

Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. De fato, foi omisso o acórdão quanto à verba honorária fixada, razão pela qual deve ser complementado com o que segue: “Na r. sentença, a autora/apelante foi condenada ao pagamento de honorários que foram arbitrados no percentual mínimo do inciso I do § 3o do art. 85 do NCPC, isto é, 10% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa. Em sede recursal, com fulcro no § 11 do mesmo art. 85, a verba foi majorada em cinco pontos percentuais, valor que se mostra adequado e suficiente para remunerar de forma digna o trabalho despendido pelos patronos da parte adversa. Não há que se falar em honorários fixados em valor excessivo, vez que a condenação observou o limite estabelecido pelo § 11 do art. 85 do NCPC (20% do valor da causa). Ademais, a simples discordância da parte quanto à verba fixada não faz dela desproporcional ou desarrazoada”.

2. No mais, o acórdão embargado não padece de qualquer das omissões suscitadas pela embargante. O julgado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do CPC/15 - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

4. Ademais, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016).

5. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.